Tribunal: TJSP
Processo: 2235319-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA ANTECIPADA. Pleito concedido na origem, para deferir liminar em favor dos autores, para a reintegração de posse de veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insurgência do réu no agravo, assistido pela Defensoria Pública. Presença dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA ANTECIPADA. Pleito concedido na origem, para deferir liminar em favor dos autores, para a reintegração de posse de veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insurgência do réu no agravo, assistido pela Defensoria Pública. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Liminar mantida. Pedido de afastamento ou redução da multa, cujo quantum reputa desproporcional. Possibilidade. Redução da multa para o patamar de R$ 100,00 (cem reais) a diária, limitada a R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra mais condizente com a realidade da parte ré e que se mostra razoável para os fins colimados. Decisão parcialmente reformada para a redução da multa imposta.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.